Tribunal: TJES
Processo: 5001066-74.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001066-74.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANAILTON DOS SANTOS CHAVES e outros (3)
RECORRIDO: AVANTI BRASIL SOLUCOES EMPRESARIAIS S/A e outros (3)
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de procedimento especial cível objetivando o recebimento de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, ao argumento de que veículo da requerida ROGERINHO GÁS, teria causado acidente automobilístico, danificando o veículo do autor, que é utilizado para transporte via aplicativo, que lhe impossibilitou de trabalhar.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENOU, as requeridas SCN BISSOLI e ROGERINHO GÁS, de forma solidária, nos seguintes termos: A) PAGAREM ao autor o valor de R$ 2.416,20 (dois mil quatrocentos e dezesseis reais e vinte centavos), atualizado com juros da citação e correção monetária desde o desembolso (25/01/2019); B) PAGAREM ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2744788) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos autorais. Também foi apresentado o recurso inominado (ID 2744793) almejando que seja majorado a condenação.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No caso em tela, a parte autora narra em sua inicial que seguia pela rodovia lateral (faixa direita) da BR-101, sendo atingido pelo caminhão das requerias, que teria saído da rodovia BR-101 central, com intuito de adentrar na via lateral, sem a devida cautela, ocasionando a colisão.

Após análise nos autos vislumbro de igual forma de r. sentença, uma vez que o próprio contrato apresentado pelo autor demonstra que inexiste a cobertura de carro reserva, diante disso, não cabe o pedido de prosperar. Já em relação aos lucros cessantes, tal pedido não deve prosperar, uma vez que se trata de um pedido vazio, sem qualquer comprovação detalhada de faturamento.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Primeira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, a fixação da condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para que os recorridos evitem a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, não deve ser reduzido o valor arbitrado na origem, tendo em vista que, se considera a condição econômica das partes, a natureza, extensão e repercussão social dos danos, o valor mostra-se proporcional e razoável, além de ser similar a valores aplicados a casos semelhantes na prática forense deste Estado.

Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO por ROGERINHO GAS LTDA para, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença inalterada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condena-se o recorrente em custas e honorários, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Ja em relação ao Recurso interposto por JANAILTON DOS SANTOS CHAVES CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais permanecem desde já com a exigibilidade suspensa ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.